Tribunal: TJMT
Processo: 1086651-61.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1086651-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSETE MARIA DA SILVA - CPF: 175.960.681-20 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086651-61.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1086651-61.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Recorrida
: Josete Maria da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve prática de venda casada ou vício de consentimento na contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo, apta a justificar a nulidade do contrato e a condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso as normas de proteção ao consumidor, sem afastar o ônus da parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

4.

Há documentação nos autos comprovando a contratação do seguro, com informações claras e manifestação de vontade do consumidor.

5.

Não há prova de coação, compulsoriedade ou vício de consentimento na adesão ao seguro prestamista.

6.

A mera vinculação do seguro ao contrato de empréstimo não configura venda casada, ausente demonstração de imposição ao consumidor.

7.

Afasta-se a nulidade contratual, bem como o dever de restituição e de indenização, diante da inexistência de ato ilícito.

8.

Não há afronta ao entendimento do tema repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça, pois não demonstrada a obrigatoriedade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de seguro prestamista vinculada a empréstimo não configura venda casada quando comprovada a facultatividade e a manifestação de vontade do consumidor. 2. A ausência de prova de vício de consentimento afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar. 3. O ônus de comprovar a prática abusiva incumbe ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I e artigo 487, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55; Código de Defesa do Consumidor, normas gerais aplicáveis.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Mato Grosso, Recurso Inominado número 1049629-66.2025.8.11.0001; Turma Recursal do Mato Grosso, Recurso Inominado número 1045553-96.2025.8.11.0001; Superior Tribunal de Justiça, Tema repetitivo 972.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086651-61.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1086651-61.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Recorrida
: Josete Maria da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco do Brasil S/A.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(
Id.
355635393
): julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade da contratação de seguro discutido nos autos, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais e a restituir R$ 4.440,97 (quatro mil e quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id.

355635395): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (
Id.

355635400
):
defende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086651-61.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1086651-61.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Recorrida
: Josete Maria da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da sentença proferida na presente Ação
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta por Josete Maria da Silva em face de Banco do Brasil S/A, em razão de suposta falha na prestação de serviço, decorrente da venda casada do contrato de “SEGURO PRESTAMISTA” vinculado a um contrato de empréstimo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, é importante ressaltar que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do que dispõe o artigo 373, I do código de processo civil.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há comprovação de que a recorrente foi coagida ou ameaçada para a assinatura dos termos de contratação.

Ademais, havendo documentos no caderno processual com informações claras a respeito da contratação, inexistindo qualquer elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

Ressalta-se que a própria autora apresentou em sua inicial o contrato com a descrição sobre a contratação do produto discutido nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. OPÇÃO EXPRESSA E FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimos consignados, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto; (ii) estabelecer se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) determinar se há direito à restituição em dobro dos valores pagos; e (iv) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito. Verifica-se que a contratação do seguro prestamista foi formalizada por instrumento eletrônico regularmente assinado, não impugnado especificamente, comprovando a relação jurídica e a origem do débito. Conclui-se que o contrato prevê expressamente a facultatividade da contratação do seguro e a possibilidade de escolha de seguradora diversa, afastando a configuração de venda casada. Constata-se a inexistência de prova de vício de consentimento, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Aplica-se o princípio do pacta sunt servanda, uma vez que não há demonstração de ilegalidade ou abuso na contratação. Reconhece-se a validade da contratação eletrônica como meio legítimo de formalização de negócios jurídicos. Afasta-se o dever de restituição e de indenização, diante da ausência de ato ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando comprovada a facultatividade e a ciência do consumidor. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 3. A ausência de comprovação de vício de consentimento afasta a nulidade contratual. 4. Inexistente ato ilícito, não há dever de restituição ou indenização por danos morais. (...) (N.U 1049629-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE COMPULSORIEDADE NA CONTRATAÇÃO. INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve prática de venda casada na contratação de seguro vinculado ao contrato de empréstimo, a justificar a invalidação da avença e a indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Não há nos autos qualquer elemento que comprove vício de consentimento, coação, ou que demonstre que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para liberação do empréstimo. 5. Os documentos juntados ao processo demonstram a manifestação de vontade da autora no momento da contratação, com cláusulas claras e assinatura em páginas específicas do seguro prestamista. 6. A mera vinculação do produto ao contrato de empréstimo, por si só, não configura venda casada, sendo necessário comprovar que houve compulsoriedade ou ausência de opção ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto. 7. A ausência de resistência imediata à contratação ou de reclamação administrativa anterior reforça a voluntariedade da adesão ao contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação Seguro Crédito Protegido vinculado a empréstimo bancário, com informações claras e assinatura do consumidor, não configura venda casada quando não demonstrada coação, compulsoriedade ou vício de consentimento. 2. Não comprovada a prática abusiva ou a ausência de manifestação de vontade livre, não há que se falar em nulidade contratual ou indenização por danos morais e materiais. 3. O ônus da prova da prática abusiva na contratação de produto vinculado ao contrato principal é do consumidor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) (N.U 1045553-96.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

Portanto, no presente caso, restou devidamente comprovada a contratação do produto, tendo em vista que a autora não
demonstrou a obrigatoriedade da contratação para a obtenção do crédito,
bem como a ausência de resistência à assinatura do contrato ou reclamação administrativa antes da assinatura, ao contrário, simplesmente concordou os termos ali expressos e, depois, pleiteou na via judicial seu desagrupamento
.

Logo, não há que se falar em danos a serem indenizados, seja de ordem material, seja de ordem moral, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por fim, registre-se que não há afronta à tese firmada no TEMA n.º 972 do STJ, sobretudo considerando que não foi comprovado o fato de que a promovente tenha sido obrigado a aderir ao contrato de seguro, assinando-o de forma voluntária.

Destaque-se que o tema repetitivo n.º 972 considera comportamento abusivo somente quando o consumidor é compelido a contratar o seguro, situação não demonstrada nestes autos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/20
26